Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DESMEMBRAMENTO DOS MEDIDORES DE ÁGUA E ENERGIA DE UNIDADE CONDOMINIAL. COMANDO JUDICIAL EM PROCESSO NO QUAL LITIGAM VIZINHOS. SUBMISSÃO DO CONDOMÍNIO AGRAVADO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. DIFICULDADE DE NOTIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Pretendem os autores agravantes, em antecipação dos efeitos da tutela, determinar ao condomínio réu agravado que se abstenha de impedir as obras necessárias ao desmembramento dos medidores de água e energia elétrica na unidade condominial especificada nos autos.
2. A probabilidade do direito encontra lastro em decisão proferida nos autos de ação instaurada entre vizinhos, que deferiu a tutela de urgência para determinar que se abstenham de realizar interrupções ou alterações em rede elétrica e hidráulica envolvendo a residência dos autores agravantes, restando ausente fundamento fático e/ou jurídico que dispense o condomínio de conformação ao comando judicial estabelecido naquela ação para assegurar as obras de desmembramento dos serviços de água e de energia da unidade condominial dos autores recorrentes.
3. Cuidando-se de acesso de pessoa idosa a serviços essenciais, o perigo da demora decorre dos obstáculos para efetivar a notificação do condomínio agravado para fins de assegurar a ordeira e oportuna implementação das obras.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.